Tribunal: TJMT
Processo: 1030092-87.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030092-87.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), LUCAS VINICIUS LIBERTO FERREIRA - CPF: 069.662.481-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA MENEZES SANTOS - CPF: 043.441.441-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CALIXTO DE MORAIS - CPF: 009.598.432-13 (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. D. S. M. - CPF: 078.372.181-16 (TERCEIRO INTERESSADO), D. A. B. - CPF: 066.788.301-05 (TERCEIRO INTERESSADO), C. F. N. S. - CPF: 070.951.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. INVESTIGAÇÃO DE ATUAÇÃO DA FACÇÃO "COMANDO VERMELHO" EM PONTES E LACERDA. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13). COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE CÁCERES/MT (RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 15/2023). CONFLITO PROCEDENTE.

I. RELATÓRIO DO CONFLITO

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda em face do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres.

2.

A controvérsia reside na competência para processar o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos (nº 1012535-06.2024.8.11.0006), originado de investigação preliminar sobre crimes praticados pela facção criminosa
Comando Vermelho
no município de Pontes e Lacerda.

3.

O Juízo de Cáceres (Suscitado) declinou da competência sob o argumento de que os boletins de ocorrência isolados não traziam, naquele momento, elementos suficientes da existência de uma organização criminosa estruturada, atraindo a competência comum da comarca onde os fatos ocorreram.

4.

O Juízo de Pontes e Lacerda (Suscitante) argumenta que o propósito deliberado da investigação policial é desarticular o núcleo local da facção, com identificação de lideranças e divisão de tarefas, o que atrai a competência da vara especializada.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
Resolução TJMT/OE nº 15/2023
estabelece que compete à
4ª Vara Criminal de Cáceres
processar e julgar, privativamente, as infrações previstas na
Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa)
praticadas nas comarcas que compõem o Polo II (incluindo Pontes e Lacerda).

6.

Diferente de crimes isolados, a representação da Autoridade Policial demonstra que a investigação foi instaurada especificamente para centralizar o tratamento de aparelhos celulares vinculados a três ocorrências distintas (
sequestro, tráfico e homicídio
) que possuem um traço comum: a coordenação por membros do "Comando Vermelho".

7.

Indícios de ORCRIM
: Os autos trazem elementos concretos de atuação estruturada, como:

o

Realização de "Tribunal do Crime" (vítimas "decretadas" via videochamada);

o

Identificação nominal de supostos líderes e membros;

o

Comunicação telemática entre agentes externos e internos do sistema penitenciário.

8.

A especialização de varas criminais visa justamente conferir maior expertise e eficiência na repressão a grupos estruturados. Havendo indícios mínimos da prática de crime previsto na Lei 12.850/13, a competência da vara especializada é medida que se impõe, não se exigindo prova exauriente nesta fase embrionária de quebra de sigilo.

9.

A jurisprudência desta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
reafirma a competência da Vara de Cáceres para feitos de Pontes e Lacerda que envolvam a Lei de Organização Criminosa, preservando a finalidade das resoluções de especialização deste Tribunal.

III. DISPOSITIVO

10.

Em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de jurisdição para declarar a competência do Juízo Suscitado (
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
) para o processamento e julgamento da medida cautelar e da investigação correlata.

FUNDAMENTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

Resolução TJMT/OE nº 15/2023:
Define a competência da 4ª Vara de Cáceres para o Polo II.

Lei nº 12.850/2013:
Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal.

TJMT (Precedentes):
N.U 1017044-61.2025.8.11.0000 (Rel. Des. Gilberto Giraldelli); N.U 0028194-76.2015.8.11.0042 (Rel. Des. Rondon Bassil -
A contrario sensu
).

Relatório.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda em face da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Na origem, cuida-se de
representação da Autoridade Policial pelo afastamento de sigilo telemático de celulares apreendidos “
em ocorrências diversas relacionadas à atuação da facção criminosa Comando Vermelho em crimes no município de Pontes e Lacerda
”
, no bojo de Investigação Preliminar de nº 114.11.2024.34454.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

O Promotor de Justiça Paulo Alexandre Alba Colucci, atuante no GAECO, Unidade Desconcentrada de Cáceres, manifestou-se pelo “declínio de competência desse r. Juízo, com a consequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.”

Destacou que:

“No caso dos presentes autos, ao menos neste presente momento, os fatos narrados e os únicos documentos acostados aos autos – BO nº 2024.309059, BO nº 2024.309211 e BO nº 2024.309292 - não trazem elementos suficientes que indiquem a existência de uma organização criminosa, restando prejudicada a atribuição deste Grupo de Atuação Especial no presente feito e, por consequência, a competência especializada desse r. Juízo. Ademais, alguns celulares estão relacionados ao BO nº 2024.309292, que investiga a prática de crimes de homicídios, que atrai a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de outros crimes conexos.”

Acolhendo a manifestação, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres declinou de sua competência em favor da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

O Promotor de Justiça que oficia na 3ª Vara Criminal também se manifestou, indicando que “
incumbe à 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres o processamento dos feitos criminais que versam sobre o crime de organização criminosa, previsto na Lei n. 12.850/13.
”

Sobrelevou que:

“
Como descrito pela autoridade policial, o procedimento investigativo foi instaurado em paralelo a outras investigações pontuais de delitos diversos, os quais são oriundos de um mesmo grupo criminoso, denominado comando vermelho, atuante na cidade de Pontes e Lacerda. A pretensão da polícia judiciária no bojo deste auto de investigação preliminar é de investigar especificamente o crime organização criminosa, alcançando com precisão seus membros e líderes.”

Por isso, o Juízo da 3ª Vara Criminal suscitou o presente conflito negativo de competência.

Em decisão inicial, reconheci a atribuição da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, apenas para

adotar medidas urgentes até o julgamento deste Conflito, conforme art. 205 do RITJMT.

Considerando a existência, nos autos, de manifestação do juízo suscitante e do suscitado, reputei ociosa a adoção de notificação ao suscitado (art. 204 do RITJMT).

O parecer, da lavra do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha é pela procedência do conflito de competência, para reconhecer a competência do Juízo suscitado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para o processamento dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos de Celulares Apreendidos n°. 1012535-06.2024.8.11.0006.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

Voto.

Conforme relatado, na origem, o presente feito cuida-se de representação da Autoridade Policial pelo afastamento de sigilo telemático de celulares apreendidos “
em ocorrências diversas relacionadas à atuação da facção criminosa Comando Vermelho em crimes no município de Pontes e Lacerda
”, no bojo de Investigação Preliminar de nº 114.11.2024.34454.

Na investigação preliminar, capitaneada pelo Delegado de Polícia de Pontes e Lacerda, ilustríssimo senhor Guilherme Campomar da Rocha, registrou-se o contexto fático ensejador da investigação, bem como seu propósito deliberado.

Anotou-se, com efeito, que a investigação partia não apenas de um delito, mas de um conjunto de crimes que guardam entre si o elemento semelhante de serem relacionadas à ORCRIM “comando vermelho”.

Portanto, o propósito da investigação não seria o de esclarecer cada delito, especificamente, embora isso possa vir a ocorrer, mas, para além disso, busca-se investigar o próprio funcionamento da organização celerada naquela Comarca, com o escopo de identificar e desarticular suas lideranças.

A propósito, para aclarar a questão, transcrevo excertos da mencionada representação pela quebra de sigilo telemático de aparelhos celulares apreendidos:

“A Polícia Judiciária Civil, através do Delegado de Polícia subscrito ao final, no exercício das atribuições previstas na Lei nº 12.830/13 e no Decreto-Lei nº 3.689/41, ajuíza esta representação por AFASTAMENTO DE SIGILO TELEMÁTICO DE CELULARES APREENDIDOS
em relação aos aparelhos celulares, ao final especificados, apreendidos em ocorrências diversas relacionadas à atuação da facção criminosa Comando Vermelho em crimes no município de Pontes e Lacerda.

O procedimento preliminar nº 114.11.2024.34454 foi instaurado para centralizar e organizar o tratamento dado a aparelhos celulares apreendidos em diligências realizadas pela Polícia Civil na repressão a crimes praticados pela facção criminosa Comando Vermelho.

A instauração de procedimento específico se faz necessária
para que a investigação busque alcançar especificamente as lideranças de tal facção
,
as quais estão - em sua maioria - reclusas no sistema penitenciário estadual e emitem as ordens para os crimes mediante ligações telefônicas, apps de mensageria e comunicações telemáticas.

Assim,
foram vinculados ao procedimento aparelhos celulares apreendidos em três circunstâncias distintas, as quais detalho abaixo:

BO nº 2024.309059: prática dos crimes de
sequestro (tentado), organização criminosa (consumado) e corrupção de menores (consumado) no contexto de atuação da facção criminosa Comando Vermelho
no município de Pontes e Lacerda. Nessa ocorrência, foram apreendidos os aparelhos celulares de Diana Andrade Brito (código 82ca6) e Lucas Vinicius Liberto Ferreira (código 83317).

BO nº 2024.309211: prática
do crime de tráfico de drogas (consumado) mediante autorização e incentivo da facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda.
Na diligência foi apreendido o aparelho celular de Ana Lúcia Menezes Santos (código de apreensão 82db3).

BO nº 2024.309292: prática dos crimes de
homicídio doloso (consumado), homicídio doloso (tentado)
e cumprimento de mandado de prisão. Foram apreendidos os aparelhos telefônicos de Antônio Calixto de Morais (código de apreensão 82cd4) e Antony Kaiky da Silva Morais (código de apreensão 82cd3).

Os boletins de ocorrência mencionados e os Termos de Exibição e Apreensão referente aos aparelhos telefônicos apreendidos encontram-se incluídos no procedimento preliminar, o qual segue anexo à representação.”

Para demonstrar a intrínseca relação dos fatos em questão com a perniciosa organização, destaco ainda, excertos dos boletins de ocorrência entranhados aos autos:

“
A COMUNICANTE INFORMA QUE NA MADRUGADA DESTE DIA 09 O SEU NAMORADO, LUAN, VULGO LN, IRMÃO DE LUCAS, VULGO LC,
RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE MEMBROS DO COMANDO VERMELHO, VIDEO CHAMADA EM GRUPO, NA QUAL ELES AFIRMAVAM QUE A COMUNICANTE ESTAVA "DECRETADA" PELA FACÇÃO
E QUE ERA PARA LUAN SEGURÁ-LA NO LOCAL E APRESENTAR PARA A FACÇÃO. A COMUNICANTE
DESDE ENTÃO ESTÁ SE ESCONDENDO DOS MEMBROS DA FACÇÃO
. A COMUNICANTE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE NA MANHÃ DE HOJE OS MEMBROS DO COMANDO FORAM NA CASA DO LUAN PARA TENTAR CAPTURÁ LA E QUE OBRIGARAM LUAN E LUCAS A IREM NA CASA NA CASA DO PAI DA COMUNICANTE E NA CASA DE SUA TIA PARA TENTAR LOCALIZÁ-LA. DISSE QUE
NA MADRUGADA DESTE DIA 09 OS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO SEQUESTRARAM ALAN SILVA E JOÃO, VULGO MENOR
(UM DOS COMPARSAS QUE QUEBRARAM O MERCADO E O HOTEL DIAS ATRÁS, JUNTAMENTE COM O VULGO COROLA), E QUE A PRÓXIMA SERIA A COMUNICANTE. NA CASA DO PAI DA COMUNICANTE, OS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO FIZERAM LIGAÇÃO DE VÍDEO E OBRIGARAM O PAI DA COMUNICANTE A DIZER ONDE ELA ESTAVA, E FILMARAM TODA A RESIDÊNCIA. NA TARDE DESTE DIA 09 DECIDIU VIR ATÉ ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, POIS SABE QUE OS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO VÃO SEQUESTRÁ-LA E MATÁ-LA.
OS MEMBROS QUE ESTAVAM NA LIGAÇÃO DE VIDEO DE WHATSAPP ERAM:
PROFETA, JEFFERSON ALVES JACO (DONO DA QUEBRADA, VULGO ELIAS, GG, GORDÃO, PANDA, HULK), MARCIEL SILVA GOMES (VULGO VEIO ARRASTA, SEU MADRUGA), JONY BRAVO, JADIR TOMÉ DA SILVA (VULGO LIPINHO), VERMELHÃO, MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA (VULGO BIN LADEN, BIG BIG, BLINDADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS (BUGÃO, TANDERA), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS ALMEIDA (VULGO BELLY), ANTONY KAIKY DA SILVA MORAIS (VULGO PROFESSOR), FÁBIO (UBER) E PEDRO DA LUZ DE JESUS DA SILVA (VULGO MARANHÃO). OS MEMBROS QUE FORAM NA CASA DO LUAN ATRÁS DA COMUNICANTE ERAM CELIO FERNANDO NASCIMENTO SENA (VULGO CELINHO, MENOR CL, CL) E IZAÍAS RIBEIRO DA COSTA.”

“FOMOS ACIONADOS VIA 190 SOBRE UMA OCORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO BAIRRO PALMITEIRA. AO CHEGARMOS AO LOCAL, ENCONTRAMOS A VÍTIMA, FÁBIO GOMES SANTOS, ESCONDIDO EM CIMA DO TELHADO DA CASA, PEDINDO SOCORRO. FÁBIO RELATOU QUE
ESTAVA SENTADO NO SOFÁ COM DINAEL DOS SANTOS CASTRO QUANDO DOIS SUSPEITOS ABRIRAM O PORTÃO DA CASA E COMEÇARAM A EFETUAR DISPAROS CONTRA ELES.
ELE CONSEGUIU ESCAPAR CORRENDO PARA DENTRO DA CASA, SUBINDO PELO BANHEIRO ATÉ O TELHADO. A GUARNIÇÃO REALIZOU UM ADENTRAMENTO TÁTICO NA RESIDÊNCIA E
LOCALIZOU UMA VÍTIMA APARENTEMENTE SEM VIDA NO ESTOFADO DA ÁREA DA CASA
. A INFORMAÇÃO FOI REPASSADA À EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, QUE, EM DILIGÊNCIAS NA BR-174-B, NAS PROXIMIDADES DO POSTO VERDÃO, AVISTOU UM VEÍCULO SANTANA DE COR PRATA. AO NOTAR A VIATURA POLICIAL, O MOTORISTA AUMENTOU A VELOCIDADE E MUDOU DE TRAJETO, INICIANDO SE UM ACOMPANHAMENTO QUE CULMINOU NA ABORDAGEM NA AVENIDA MINAS GERAIS, APÓS A PADARIA ALDRIANE. DENTRO DO VEÍCULO ESTAVAM DUAS PESSOAS: ANTONY KAIKY DA SILVA MORAIS, MENOR DE 15 ANOS, E SEU PAI, ANTÔNIO CALISTO DE MORAIS. FOI DADA A ORDEM PARA QUE DESCESSEM DO VEÍCULO PARA BUSCA PESSOAL E VEICULAR, MAS NADA FOI LOCALIZADO COM ELES. OBSERVAMOS QUE ANTONY ESTAVA DESCALÇO E COM AS ROUPAS SUJAS, O QUE LEVANTOU SUSPEITAS, ESPECIALMENTE PORQUE O MENOR JÁ ERA CONHECIDO POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A HOMICÍDIO. INICIAMOS UMA BREVE ENTREVISTA POLICIAL. DURANTE A ABORDAGEM, ANTONY CONFESSOU QUE MINUTOS ANTES
PARTICIPOU DE UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRÓXIMO À PALMITEIRA. ELE FOI APREENDIDO JUNTAMENTE COM SEU PAI PARA CONTRIBUIR NAS INVESTIGAÇÕES. ANTONY RELATOU QUE CHEGOU AO POSTO RONDON ATRAVÉS DE UM UBER, CONDUZIDO POR ARTHUR JOSÉ SOARES. EM SEGUIDA, UMA PESSOA CONHECIDA COMO K9 O BUSCOU NO POSTO, LEVANDO-O AO LOCAL DO CRIME, ONDE EFETUARAM DISPAROS CONTRA AS VÍTIMAS. APÓS O CRIME, K9 O DEIXOU EM SUA RESIDÊNCIA. ANTONY INFORMOU QUE AS ARMAS UTILIZADAS FORAM UMA PISTOLA 9MM E UM REVÓLVER CALIBRE .38, QUE FICARAM SOB A POSSE DE K9. VALE RESSALTAR QUE A VÍTIMA, FÁBIO GOMES SANTOS, FOI SOCORRIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS E ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SANTA CASA. DURANTE A CHECAGEM NO NOME DE FÁBIO, FOI IDENTIFICADO UM MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR, DE Nº 4000408-59.2022.8.22.0002.01.0001-27. NÃO FOI POSSÍVEL APRESENTAR FÁBIO À AUTORIDADE POLICIAL, POIS ELE POSSIVELMENTE PASSARIA POR UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MANTIVEMOS CONTATO POR TELEFONE COM O HOSPITAL, SOLICITANDO QUE, AO LIBERAR FÁBIO, LIGASSE PARA O 190 PARA QUE SUA PRISÃO PUDESSE SER REALIZADA. DIANTE DOS FATOS ANTONY E ANTÔNIO FORAM ENCAMINHADOS PARA DELEGACIA LOCAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.”

Como se divisa, a investigação parte de fatos acentuadamente marcados por características conhecidamente relacionadas aos modos de atuação da mencionada organização criminosa.

Tem-se, ao menos em tese, a prática de sequestros, execuções, tudo em contexto do chamado e conhecido “tribunal do crime”, prática de “salves” e de tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático,
data maxima venia
da autoridade judicial suscitada, não nos convence o argumento de que
“(...) além da ausência de elementos probatórios mínimos a demonstrar a ocorrência do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.852/13, a extração de dados de determinados aparelhos celulares interessa à investigação de crimes contra a vida.” (id. Num. 311838897 - Pág. 4)

Ao contrário, constato que as investigações são prolíficas, e trazem informações, inclusive, acerca do nome dos supostos faccionados.

Ademais, como visto, a investigação tem o desiderato de, além de esclarecer estes crimes, delimitar justamente a relação deles com a ORCRIM, o que não poderia ser feito, senão pela vara especializada.

Realmente, se a norma disciplinada pela Resolução do TJMT reporta-se, inclusive, à competência para conduzir investigações relacionadas a organizações criminosas, é natural que, existindo indícios de autoria e provas da materialidade de crimes dessa natureza, a competência recaia sobre a vara especializada.

Confira-se o teor da

Resolução TJMT/OE nº 15, de 23 de novembro de 2023, que alterou a Resolução TJMT/TP nº 02, de 09 de maio de 2023, modificando a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT:

“4ª Vara Criminal de Cáceres/MT:

I- Processar e julgar, privativamente:

a) ações de infrações penais praticadas na Comarca de Cáceres, previstas:

1) nos arts. 312 a 359-H do Código Penal (crimes contra a Administração Pública);

2) no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967 (crimes de responsabilidade);

3) na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais); 4) na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do crime previsto no art. 28;

b) ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo II e na Comarca de Poconé, previstas
:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo);

II - receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais praticadas na Comarca de Cáceres, previstas:

1) nos arts. 312 a 359-H do Código Penal (crimes contra a Administração Pública);

2) no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967 (crimes de responsabilidade);

3) na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais); 4) na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção aos do art. 28;

b) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo II e na Comarca de Poconé previstos:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo).

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no inciso I.”

Em casos assemelhados, a jurisprudência desta egrégia Turma de Câmaras Criminais tem entendido, de modo geral, pela competência da vara especializada de Cáceres para a atuação em ações penais envolvendo a organização criminosa em comento, quando havidas na Comarca de Pontes e Lacerda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 15/2023.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. DELITO REMANESCENTE DE TRÁFICO DE DROGAS. REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INSTRUÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA PRORROGADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, instaurado após o reconhecimento da prescrição do delito de associação ao tráfico de drogas e a remessa dos autos ao juízo de origem para julgamento do crime remanescente de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição do delito que atraiu a competência especializada autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem; (ii) se a regra da perpetuatio jurisdictionis impõe a permanência da competência no juízo que instruiu o feito.

III. Razões de decidir

3. A extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é decisão de mérito com natureza declaratória, que não afasta, por si só, a competência do juízo que instruiu a ação penal.

4. A regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) assegura a continuidade da competência ao juízo que realizou a instrução, mesmo após o desaparecimento da causa atrativa.

5. No caso, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT conduziu toda a instrução criminal e detém maior familiaridade com a prova, devendo manter-se competente para julgar o delito remanescente de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Conflito julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição do crime que atraiu a competência especializada não afasta a regra da perpetuatio jurisdictionis, devendo o juízo que instruiu o feito julgar o crime remanescente. 2. A aplicação do art. 81 do CPP impõe a manutenção da competência no juízo que realizou a instrução, em observância aos princípios da celeridade processual e da economia dos atos processuais.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 81 e 114, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, CC 0001795-12.2019.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Néviton Guedes, Segunda Seção, j. 06/06/2019.

(N.U 1017044-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INDEVIDA APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA E IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CONFLITO PROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juízos da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda e da 4ª Vara Criminal de Cáceres, em ação penal pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Após absolvição sumária do delito de associação para o tráfico (art. 35), o Juízo de Cáceres declinou da competência para processar o crime remanescente de tráfico de drogas (art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser resolvida é se a absolvição do crime conexo afasta a competência do juízo que instruiu o feito para julgar o crime remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Encerrada a instrução e proferida decisão de mérito, aplica-se a regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 81 do CPP) e o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP), que impõem a manutenção da competência do juízo que colheu a prova oral e conduziu os atos instrutórios.

4. A preservação da competência assegura economia processual, estabilidade e segurança jurídica, evitando repetição de atos e eventual prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de jurisdição procedente. Competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres para processar e julgar integralmente a Ação Penal nº 0008859-27.2016.8.11.0013.

TESE DE JULGAMENTO: "Encerrada a instrução, a competência do juízo processante mantém-se pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 81 do CPP) e da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP)."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 81, 386, 397 e 399, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 217363/SC; REsp 1063023/RJ; TJMT, N.U 0004078-55.2014.8.11.0037.

(N.U 0008859-27.2016.8.11.0013, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)”

“Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição sumária quanto ao delito de associação. Perda do fundamento da competência especializada. Retorno à comarca de origem. Conflito improcedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juízos da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT e da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006398-21.2023.8.11.0013, em que se imputa à acusada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

2. A ação penal foi inicialmente proposta em Pontes e Lacerda/MT, mas foi redistribuída a Cáceres/MT em razão da especialização da vara para julgamento de crimes previstos na Lei n.. 11.343/2006, com base na Resolução TJMT/OE n.º 15/2023.

3. O Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres absolveu sumariamente a denunciada quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e, por conseguinte, declinou da competência para apreciação da imputação remanescente relativa ao art. 33 da mesma lei, remetendo os autos ao juízo de origem.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em determinar qual juízo é competente para o processamento e julgamento da ação penal, diante da perda superveniente do fundamento da competência especializada, após a absolvição sumária da denunciada em relação ao crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

5. A competência da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT decorre da especialização prevista na Resolução TJMT/OE n. 15/2023, que abrange, entre outros, o julgamento de crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, ainda que cometidos fora da comarca.

6. Com a absolvição sumária da acusada quanto à imputação de associação para o tráfico, restou afastado o fundamento que justificava a competência da vara especializada, não se aplicando a regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 81 do CPP.

7. Diante da exclusão da infração que atrairia a competência especializada, remanesce imputação comum relativa ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cuja competência é da vara criminal da comarca onde o delito se consumou, nos termos do art. 70 do CPP.

8. Não se aplica ao caso a orientação fixada no Conflito de Competência n. 1017044-61.2025.8.11.0000, pois naquela hipótese houve instrução processual relevante e atuação jurisdicional consolidada perante a vara especializada, o que não se verifica no presente caso.

9. Ausente instrução probatória substancial e diante da atuação inicial da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, deve ser reconhecida a prevenção daquele juízo para o regular prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A absolvição sumária da imputação que atrai a competência especializada afasta a regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 81 do CPP. 2. Remanescendo apenas crime comum, deve ser reconhecida a competência do juízo prevento da comarca em que o delito se consumou, nos termos do art. 70 do CPP.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 81, 116, §1º; Resolução TJMT/OE n.º 15/2023. Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC n.º 1017044-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Câmaras Criminais Reunidas, j. 13.08.2025.

(N.U 1022355-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)”

Destaco, ainda, decisão não tão recente, em que o saudoso Desembargador Rondon Bassil Dower Filho afastou a competência da vara criminal especializada de Cuiabá, por entender ausentes os indícios fundados da prática de crimes por organização criminosa, distinguindo entre casos onde há indício de existência de organização daqueles em que tais indícios não estão presentes:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA – INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESVELAM A ATUAÇÃO DE CORPO ESTRUTURADO BEM COMO DO MÍNIMO LEGAL DE SUJEITOS ATIVOS - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N.º 12.850/2013 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – DELITOS INVESTIGADOS QUE MAIS SE ASEMELHAM COM A ASSOCIAÇAO CRIMINOSA PREVISTA NO ART. 288, DO CP - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER.

1 – É prematura a suscitação de conflito negativo de competência, ainda, na fase de investigação criminal, se o parquet, titular da ação penal pública, necessita de outros elementos de prova para formar sua convicção, através da análise do resultado das investigações, sobre a natureza do delito sob investigação;

2.
Se há nos autos evidências que direcionam a conclusão sobre a natureza do delito, possivelmente, para a prática de crime de associação criminosa (art. 288, do CP) inexistindo, sequer, o mínimo legal de sujeitos ativos para caracterizar uma organização criminosa e nem mesmo notícias de que há um grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, afasta-se o conceito de organização criminosa nos termos da Lei n. 12.850/2013.

(N.U 0028194-76.2015.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/09/2016, Publicado no DJE 12/09/2016)

A contrario sensu
do julgado transcrito
,
no caso dos autos existem elementos concretos e nominais indicativos da existência, em princípio e em tese, de organização criminosa em atuação local e remota diretamente na Comarca de Pontes e Lacerda, fator a determinar a competência da vara especializada de Cáceres.

Logo, em consonância com o parecer,
julgo procedente o conflito negativo
, declarando a competência do Juízo suscitado (Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres)

para processar e julgar a Representação por Quebra de Sigilo Bancário n. 1012535-06.2024.8.11.0006 (ref. Investigação Preliminar de nº 114.11.2024.34454).

Remetam-se os autos ao juízo suscitado, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026